Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. NULIDADE DA PROVA. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. REQUISITOS LEGAIS. OUTRAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Na petição inicial, o requerente narra os fatos e fundamenta sua irresignação, além de depreender-se o objetivo pretendido, consistente em anular a condenação em face de suposta nulidade do reconhecimento fotrográfico.
2. O requerente não demonstra, em suas razões, qualquer erro ou prova nova que corrobore com a veracidade do que alega.
3. Foram obedecidas as formalidades contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto a vítima descreveu o autor do crime e depois de visualizar fotografias de pessoas com características físicas semelhantes, apontou com segurança e presteza, a imagem do requerente como sendo o autor do crime;
4. Foi, também, realizada prova pericial papiloscópica reconhecendo as digitais do peticionante no local do crime.
5. No que tange ao pedido subsidiário para reconhecimento de concurso formal e afastamento da reincidência, tais temas não foram suscitados ou mesmo discutidos, seja na instância de origem, seja no recurso de apelação, não havendo sequer previsão legal para sua análise em sede revisional, de modo que tais pontos carecem de legitimidade para serem analisados por esta C. Câmara, sob inequívoca e o odiosa supressão de instância.
6. Pedido revisional improcedente.